Tribunal: STF
Processo: ARE 1382776
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - APELANTES CONDENADOS POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. 1ªAPELANTE (SORAIA). 1) PEDIDO ABSOLUTÓRIO PORINSUFICIÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - RECORRENTE COMPROVADAMENTE PRATICOU AS DUAS CONDUTAS IMPUTADAS - PRISÃO EM FLAGRANTE COM APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (1.946 G) (UM QUILO, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS GRAMAS DE COCAÍNA EM PEDRA (CRACK) DIVIDIDOS EM 77 INVÓLUCROS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU DECLARANDO O AJUSTE COM A RECORRENTE PARA A VENDA DE DROGAS - HARMONIA COM OSDEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA AUTORIZAR AMBAS CONDENAÇÕES. 2) PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA E APARELHO CELULAR APREENDIDOS DESCABIMENTO - PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DOS BENS NA PRÁTICA DO COMÉRCIO DE DROGAS. 2° APELANTE. 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO ART. 35 DA LEI 11.343/06 - IMPROCEDÊNCIA - RECORRENTE CONFESSOU A PRÁTICA DO COMÉRCIO REGULAR DE DROGAS COM A CORRÉ - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, INCLUSIVE INVESTIGAÇÃO POLICIAL - ATIVIDADE DE TRÁFICO DE DROGAS ENTRE O ORA APELANTE E A CORRÉ, COM CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. 2) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO INDICA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA ACONCESSÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS 3) AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente